Tribunal: TJSP
Processo: 2292943-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 1. Insurgência recursal contra o deferimento da tutela para determinar que a parte demandada receba o container TCNU4584715. 2. Sentenciamento do feito na origem. 3. Perda do objeto recursal por fato superveniente. 4. Recurso prejudicado.